Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERRACAP. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REFINANCIAMENTO. ACORDO NÃO RATIFICADO PELA DIRETORIA COLEGIADA. DEPÓSITO DO VALOR OFERTADO. DEFERIMENTO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o depósito do valor ofertado em consignação em pagamento.

2. Diante do lastro probatório colacionado aos autos e em virtude da vultosa quantia já adimplida pela autora ao longo de 09 (nove) meses, além da ausência de qualquer risco ao resultado útil do processo, não merece reforma o decisum hostilizado, sobretudo diante do risco de dano reverso, haja vista que o indeferimento da consignação poderá acarretar a mora da agravada.

3. Recurso conhecido e desprovido.